Tribunal: TJMT
Processo: 1001925-60.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001925-60.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Espécies de Títulos de Crédito, Cédula de Crédito Rural, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), MARCO PAULO CHINEZ - CPF: 172.222.838-54 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL –
PESQUISAS PATRIMONIAIS VIA CNIB
E
SREI
– AUSÊNCIA DE IMPEDIMENTO À NOVA CONSULTA
– RAZOABILIDADE
–
DESNECESSÁRIO O EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS -
PRINCÍPIO DA EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO, ECONOMIA PROCESSUAL E RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO – RECURSO PROVIDO.

1.
Se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens do executado passíveis de penhora ou localização do endereço da parte (Recurso Repetitivo - RESP 1724422/STJ),
possível o pedido de reiteração de diligência com o escopo de realizar pesquisa de ativo financeiro junto aos sistemas
CNIB e SREI
, ainda que não haja indicação de bens à penhora, ressaltando que isso não implica em qualquer violação aos direitos da parte executada (agravante), uma vez que o princípio da menor onerosidade ao devedor previsto no art. 805 do CPC/15 não é absoluto, devendo compatibilizar-se com o disposto no art. 797 do mesmo diploma legal, segundo o qual a execução realiza-se no interesse do credor.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A

contra
a
decisão proferid
a
pelo Juízo da
3
ª Vara Cível de
Sorriso
/MT

n
a
Execução de Título Extrajudicial n. 0009512-79.2015.8.11.0040
,
que move em desfavor de

MARCO PAULO CHINEZ

que indeferiu
a pesquisa patrimonial por meio dos sistemas CNIB e SREI.

Em síntese, afirma que a decisão merece reforma, uma vez que a jurisprudência majoritária entende pela desnecessidade do esgotamento de diligências para a realização das pesquisas aos sistemas conveniados
ao
Juízo.

Aduz que o acesso aos sistemas conveniados a este E. Tribunal agiliza e facilita a investigação patrimonial e a localização de bens e ativos do devedor, tornando mais célere e efetiva a satisfação do crédito
, defendendo que a execução corre ao interesse do credor.

Deste modo, requer seja deferida a tutela antecipada para determinar

a realização de pesquisas patrimoniais por meio dos sistemas CNIB

e SREI
. No mérito, p
ugn
a
pel
a total procedência do presente agravo, confirmando-se a tutela antecipada e determinando o prosseguimento do feito.

Liminar recursal deferida, conforme decisão de ID.
265480270
.

Ausente comunicação com o Juízo
a quo.

Ausente contraminuta recursal.

Preparo recursal
recolhid
o
, con
soante
ID.
265128260
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que
o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial n. 0009512-79.2015.8.11.0040

em face de
MARCO PAULO CHINEZ

visando
receber
o valor de R$
1.514.407,71 (um milhão, quinhentos e quatorze mil, quatrocentos e sete reais e setenta e um centavos)
, referente ao pagamento
da Cédula Rural Pignoratícia n. 40/06879-X, cujo vencimento se deu em 28/08/2015.

O feito teve regular processamento, com a instituição ora agravante tendo realizado diversas buscas patrimoniais em nome do agravado por meio de sistemas vinculados ao Poder Judiciário, tais como o INFOJUD (
ID. 88098626)
,
S
ISBAJUD (ID. 88098622)
e RENAJUD (ID. 163708675), todas infrutíferas.

Posteriormente, visando satisfazer o
crédito
,
a parte
agravante m
anifestou-se pela realização de buscas de bens e ativos financeiros em nome dos agravados, por meio dos sistemas judiciais CNIB

e SREI (ID.
170703988
).

O J
u
ízo
a quo
indeferiu as pesquisas requeridas, sob o argumento de que a busca via sistema SREI pode ser realizada pela própria parte
e
que o sistema CNIB não t
em por função a realização de buscas patrimoniais
e
ainda, que não houve a comprovação do esgotamento de diligências pela instituição agravante.
(ID. 181249878).

Irresignado, recorre o exequente.

Pois bem.

Inicialmente, importante salientar que a execução tem por objetivo primordial a satisfação do crédito do credor através das vias judiciais, devendo-se evitar atos que procrastinem o cumprimento da obrigação, a despeito do princípio da celeridade processual.

Como se vê, os sistemas
judiciais (tais como o
CNIB e
o
SREI
)
constituem ferramentas oferecidas aos magistrados (e servidores por ele autorizados), que lhes permite, por meio de certificação digital,
ter conhecimento de informações das partes envolvidas em processos e destinam-se a adequar o Poder Judiciário à realidade do processo de informatização, aumentando a efetividade das execuções e contribuindo de maneira mais célere para a localização de bens dos executados.

Neste sentido, colaciono recente entendimento deste Tribunal de Justiça,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. PESQUISA JUNTO A CENSEC E SREI. POSSIBILIDADE. INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

A pesquisa na CENSEC E SREI demanda a intervenção do Judiciário e dispensa o esgotamento das vias extrajudiciais”
(N.U 1017841-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 26/09/2023,
Publicado
no DJE 02/10/2023).

“INVENTÁRIO – BUSCA PELO SISTEMA SISBAJUD, CNIB E
SREI
– INDEFERIDO – APERFEIÇOAMENTO DA FERRAMENTA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA –
DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Tratando-se de ferramenta apta a assegurar a duração razoável do processo, a busca pela informação através do
Sisbajud
e SREI deve ser deferida
mediante o pagamento das taxas correspondentes, contudo, estando a parte litigando sob o pálio da justiça gratuita, deve ser aplicado o quanto disposto no art. 98, § 1º, do CPC”

(N.U 1015369-68.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/09/2022,
Publicado
no DJE 03/10/2022) - g. n.

Nota-se que, caso o bloqueio de bens e valores reste infrutífero, não há qualquer óbice ou requisito para que o juízo realize novas pesquisas nos sistemas disponibilizados, tais como o

CNIB e SREI
, que permite
m
que a parte exequente tenha acesso ao patrimônio
imobilizado e de ativos financeiros da parte devedora.

Com efeito, se é desnecessário o exaurimento das vias extrajudiciais pelo exequente para informar acerca de bens passíveis de penhora ou localização do endereço da parte executada, não há óbice
para
que es
s
as diligências sejam realizadas de forma
mais ágil
e com maior segurança e celeridade pelo próprio juízo, através de requisições eletrônicas dos Sistemas
CNIB e SREI
, em conformidade com o princípio da efetividade da execução, economia processual e razoável duração do processo.

Como se vê, a medida tem o condão de reduzir o prazo de tramitação dos processos, bem como de aumentar a efetividade das decisões e aperfeiçoar a prestação jurisdicional, já que possibilita a reiteração
de ordem até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

No caso, em atenção aos princípios da cooperação e da efetividade da jurisdição, os sistemas
CNIB e SREI
devem ser utilizados, a pedido da parte, para localização de bens suficientes ao cumprimento da responsabilidade patrimonial

Portanto, em homenagem à razoável duração do processo e à efetividade da execução, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

Com essas razões,
dou provimento
ao recurso para revogar a decisão singular e deferir a pesquisa
de bens e ativos financeiros
via sistema
s

CNIB e SREI
até a localização dos valores necessários para satisfazer o débito cobrado pela via judicial.

É como
voto
.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025